Tribunal: STF
Processo: ARE 1531237
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 660 E 339. SEM RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n. 0004602-30.2021.8.26.0606, que deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para “reduzir sua punição para reclusiva de 2 (dois) anos, no mesmo regime semiaberto, com financeira de 10 (dez) unidades rasas de cálculo” (fl. 1, e-doc. 343).



    2. Em 13.5.2022, a Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano condenou Patricia Pereira da Silva às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de onze 
dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) (e-doc. 297).



    3. Na Apelação Criminal n. 0004602-30.2021.8.26.0606, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, para “reduzir sua punição para reclusiva de 2 (dois) anos, no mesmo regime semiaberto, com financeira de 
10 (dez) unidades rasas de cálculo”, concluindo que “a circunstância judicial desfavorável mencionada pelo preclaro sentenciante não poderia ser genericamente valorada nesta fase, sob pena de inadmissível bis in idem, tendo em conta que se confunde com a qualificadora adotada, já computada para alavancar as basais” (fl. 8, e-doc. 343).



    4. No recurso extraordinário, a defesa da agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 352).



    Afirmou que “a fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal não se mostra idônea, mormente quando foram negativadas indevidamente a culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime” (fl. 8, 
e-doc. 352).



    Sustentou que, “sob o crivo do princípio do contraditório e da ampla defesa, estribado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que impõe seja absolvido da acusação que lhe fora imposta, sendo, por via de consequência, reformada a sentença recorrida e julgada improcedente a ação penal pública incondicionada. Logo, a prova coligida é inapta a um juízo de certeza quanto a culpabilidade do recorrente, o que por si só impõe a reforma da respeitável sentença recorrida, a fim de que seja exarado o decreto absolutório, não havendo nos autos qualquer elemento probatório capaz de vincular o recorrente aos fatos narrados” (fls. 8-9, e-doc. 352).



    Argumentou que “as testemunhas de acusação, apesar de serem os policiais, ainda que gozem de presunção de legitimidade, no presente caso nada trouxeram aos autos que pudesse esclarecer a autoria delitiva. Indubitavelmente, os depoimentos prestados pelos policiais não são hábeis a corroborar a manutenção do édito condenatório, não ensejando qualquer credibilidade as versões trazidas pela vítima e demais testemunhas, o que por si só impõe cautela ao serem consideradas” (fl. 9, e-doc. 352).



    Ressaltou que “a pretensa conduta do acusado, conforme consta no auto flagrancial e de acordo com a narrativa fática coligida em seu interrogatório, ao pálio do contraditório e da ampla defesa, é atípica em relação ao delito de receptação dolosa, visto não ter adquirido, recebido, ou ocultado em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, além de não ter qualquer liame com os fatos imputados” (fl. 11, e-doc. 352).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, aguarda-se seja o presente Recurso Extraordinário recebido e julgado procedente, para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, sendo reconhecida a ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, uma vez que carece de fundamentação idônea:



    1) Requer a ABSOLVIÇÃO da recorrente, nos termos do artigo 386 incisos III e IV do CPP;



    2) A fixação da pena base no mínimo legal, porque é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, caso não seja acolhida a tese defensiva” (fl. 12, 
e-doc. 352).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo “seja negado seguimento ao recurso nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do CPC. Subsidiariamente, o indeferimento do processamento do presente Recurso Extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 8, e-doc. 359).



    5. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso, aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 362).



    6. No recurso extraordinário com agravo, a defesa da agravante alega que se “inobservou o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Carta Política, eis que no tocante a atipicidade do fato, que dá ensejo à absolvição com espeque no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, depreende-se que a agravante jamais moral no local dos supostos fatos, o que ratifica a improcedência da ação penal pública incondicionada ajuizada, pois impossível é consumar-se o delito, conforme restou devidamente corroborado pelos julgados, cujos arestos estão transcritos acima” (fl. 6, e-doc. 369).



    Assevera que, “no concernente ao regime inicial para o cumprimento da pena, sem prejuízo do acolhimento da tese de não existir provas suficiente para a condenação invocada, denota-se que houve afronta ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, sobretudo, em razão das circunstâncias favoráveis ao agravante, o que dá ensejo a um regime inicial de cumprimento mais brando, qual seja: regime aberto, em virtude do quantum da pena aplicada, com possibilidade de prisão albergue domiciliar, pois o venerando acórdão vergastado nesta esteira também afrontou o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal, consoante exaustivamente demonstrado nos acórdãos já colacionados” (fl. 6, e-doc. 369).



    Realça que, “em razão da inobservância do disposto no artigo 5º, incisos XLV, XLVI e LVII, da Carta Política, bem como, repita-se, a corroboração da desproporcional e injusta condenação imposta ao agravante, em confronto analítico com hipóteses idênticas nas quais o desate absolutório devia ser acolhido, ou, na pior das hipóteses, se imporia a fixação de regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, a determinação de processamento do recurso extraordinário interposto encontra respaldo” (fl. 7, e-doc. 369).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, tendo por escopo a reforma do respeitável despacho denegatório de fls., ora combatido, a efeito de ser admitido e conhecido o recurso extraordinário interposto pelos agravantes, a fim de que seja determinada a respectiva remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para a devida apreciação, escorreito julgamento, sendo, no mérito, provido o presente recurso” (fls. 7-8, e-doc. 352).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões 
ao agravo, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 372).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada em relação à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato agravado. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    10. Quanto à alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à fundamentação proferida pelo Tribunal de origem, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual aplicou os Temas 660 e 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Por outro lado, essa Suprema Corte, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 362).



    Sobre a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da agravante pela incidência dos Temas 660 e 339, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO 
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. (...) 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. (...) 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.511.865-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 17.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal 
(art. 1.042 do CPC/15) contra decisão na qual o tribunal de origem aplique a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15. (...) 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.463.827-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    11. Na espécie vertente, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para “reduzir [a] punição [da agravante] para reclusiva de 2 (dois) anos, no mesmo regime semiaberto, com financeira de 10 (dez) unidades rasas de cálculo” (fls. 9-10, e-doc. 343). Confiram-se trechos da fundamentação do voto condutor do acórdão:



    “5. Quanto ao escarmento:- 



    5.1. Na primeira etapa da apenação o honrado Magistrado a quo assim procedeu:



    ‘No que se refere à pena base, a culpabilidade é inerente ao crime. A Ré não ostenta bons ou maus antecedentes, por ter uma condenação anterior transitada em julgado, ainda não decorrido o período depurador da reincidência, que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 118). Não há provas a respeito da personalidade da Ré. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ela se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou reduzir a pena. Os motivos do crime são a aquisição de patrimônio alheio. 



    As circunstâncias do crime pesam contra a Ré, por ter sido praticado por quatro pessoas.



    Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa. Não há que se falar em contribuição do comportamento da vítima para a prática do crime.



    Dessa forma, nos termos dos art. 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa” (r. sentença, fls. 540/1).



    No entanto, a circunstância judicial desfavorável mencionada pelo preclaro sentenciante não poderia ser genericamente valorada nesta fase, sob pena de inadmissível bis in idem, tendo em conta que se confunde com a qualificadora adotada, já computada para alavancar as basais.



    Assim, arreda-se o acréscimo correlato. 



    Destarte, adotados os mesmos critérios dosimétricos perfilhados na Instância monocrática [compensação integral da agravante da reincidência específica (vide certidão a fls. 112/4) com a atenuante da confissão espontânea], mas agora mitigadas as penas básicas, as reprimendas ficam definitivamente estabelecidas no piso legal.



    5.2. Não se havia mesmo cogitar de tentativa, pois, como visto, Patricia se apoderou dos produtos no interior de Lojas Americanas, sendo detida na posse dos bens em local diverso daquele onde ocorreu a subtração (repise-se: a increpada foi abordada na via pública, no interior de automóvel, onde já tinham sido guardados os ovos). Anote-se, outrossim, que a recuperação dos doces não elide o momento consumativo da infração.



    6. Inviável a suavização do estágio prisional imposto:- a aludida contumácia revela a absoluta insuficiência da fixação de regime ainda mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do diploma repressivo).



    7. Precisamente por conta da comprovada recalcitrância não fazia mesmo a recorrente jus à transmutação da reprimenda corporal em restritivas de direitos ou à suspensão condicional da pena (a teor do que estabelece os artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal).



    8. Finalmente, o pleito de concessão de prisão domiciliar não comporta enfrentamento nesta sede, devendo ser submetido ao E. Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 66, inciso III, f, da Lei 
nº 7.210/84.



    9. Em decorrência, rejeitada a preliminar, meu voto dá parcial provimento ao apelo interposto por Patricia Pereira da Silva a fim de reduzir sua punição para reclusiva de 2 (dois) anos, no mesmo regime semiaberto, com financeira de 10 (dez) unidades rasas de cálculo” 
(fls. 7-10, e-doc. 343).



    Sobre a alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa ilicitude na dosimetria da pena em razão da utilização de depoimentos policiais para exasperar a pena-base, este Supremo Tribunal Federal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal é de natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 
Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Temas 182 e 424 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento 
do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 
279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.469.202-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. TEMAS NS. 182 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.052-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    V - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    VI - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.493.498-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora